Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. SEGURO SAÚDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Ação declaratória cumulada com perdas e danos e pedido de tutela antecipada, em que se pleiteia o reconhecimento da perda do direito à garantia de seguro saúde, sob alegação de omissão de doença preexistente e má-fé na contratação. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de suspensão ou cancelamento do contrato securitário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside na possibilidade de deferimento de tutela antecipada para suspensão ou cancelamento de contrato de seguro saúde, com base em indícios de omissão dolosa de condição médica relevante à contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Ausente demonstração inequívoca da alegada fraude contratual a justificar medida extrema de cancelamento ou suspensão imediata do contrato de seguro. A cognição sumária desta fase processual não permite juízo definitivo sobre a existência de má-fé, sendo necessária a instrução probatória para elucidação dos fatos. Prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida dos segurados, que exigem cautela redobrada diante da possibilidade de prejuízos irreparáveis. A jurisprudência citada não se aplica de forma automática à fase de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada.